Tribunal: TJBA
Processo: 8006965-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006965-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO LTDA Advogado(s): ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, RICARDO GAZZI EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes formulados pela autora, empresa de turismo, em face de seguradora e concessionária de veículos, sob o fundamento de que não houve comprovação dos prejuízos alegados nem da falha na prestação dos serviços. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restou comprovada a ocorrência de danos materiais decorrentes da não recolocação de acessórios do veículo após o reparo; (ii) analisar se a apelante demonstrou a ocorrência de lucros cessantes em razão da indisponibilidade do automóvel durante o período de reparos; e (iii) examinar se houve falha na prestação dos serviços pelas apeladas apta a ensejar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do dano, da conduta defeituosa e do nexo de causalidade. 4. Quanto aos danos materiais pleiteados, a apelante não comprovou que a retirada do assoalho do veículo ocorreu durante o reparo realizado pela oficina. 5. Relativamente aos lucros cessantes, a apelante deixou de comprovar os prejuízos alegados, porquanto não demonstrou que o contrato de prestação de serviços com sua cliente tenha sido suspenso ou rescindido em razão da indisponibilidade do veículo. Também não há prova de que a apelante tenha ofertado veículo substituto compatível com as exigências contratuais ou de que a recusa da contratante tenha inviabilizado o cumprimento do negócio. 6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a comprovação dos lucros cessantes demanda a demonstração específica dos prejuízos suportados, não se admitindo lucros presumidos, hipotéticos ou meramente alegados. 7. Conquanto o tempo necessário para os reparos pareça elevado, as pretensões iniciais não contemplam indenização por danos morais decorrentes de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo específica a pretensão relativa ao descumprimento de contrato de locação, sem que existam, entretanto, provas correlatas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. A comprovação de lucros cessantes exige demonstração específica dos prejuízos suportados, não se admitindo lucros presumidos, hipotéticos ou remotos, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 2. Havendo cláusula contratual que prevê a substituição do veículo em caso de necessidade de reparos, incumbe à locadora comprovar que envidou esforços para cumprir a obrigação contratual assumida e que tal providência revelou-se inviável, com a consequente suspensão do negócio e dos pagamentos respectivos." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 402; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. não informado, Quarta Turma, julgado em 13/06/2022, DJe 17/06/2022; TJ-MG, AC 10382150114157001, Rel. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), julgado em 10/03/2020, publicado em 19/06/2020; TJ-SP, AC 10040071620178260004, Rel. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.